Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAME. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO. PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao recorrido a providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão de SILVAN DE OLIVEIRA SOUZA à AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51524025). Tendo em vista os documentos de ID. 51523534 e seguintes, defiro o requerimento de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o recorrente, atualmente com 60 (sessenta) anos de idade, alegou apresentar histórico de queda de altura, com quadro de epilepsia (CID: G40.0) e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial), além de crises disperceptivas diárias e TCB, fazendo uso das seguintes medicações: CLB 10 mg 2cp à noite, PB100mg, de 12 em 12h, Lamotrigina 100mg, de 8 em 8h, VP 1000 mg/dia, evidenciando assim, no seu entender, uma urgência para AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. Segundo o requerente, por meio dessa avaliação haverá uma investigação pré-cirúrgica para epilepsia, de acordo com o laudo médico expedido pela Dra. THAIS AUGUSTA MARTINS (CRM /DF 192320), juntado ao ID. 51523540.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que deve-se aplicar ao caso o Enunciado no 69 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça, a saber: "Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização". Portanto, segundo o recorrente, necessário observar-se a lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Alegou ainda que o autor deveria aguardar o atendimento conforme a fila de regulação dos tratamentos pretendidos, sob pena de ofensa à isonomia. Bem assim, requereu ainda a observância do disposto no Enunciado no 93, também das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça, ao afirmar que a mora ou omissão, somente se caracterizam após 180 (cento e oitenta) dias, nas hipóteses de tratamentos eletivos. Veja-se: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Subsidiariamente pleiteou a aplicação do Tema 1033 firmado pelo STF, sob a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O receituário de solicitação de exame apresentado pelo recorrente (ID. 51523540), portador de epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial), com crises de início focal (CID: G40.0), além de crises disperceptivas diárias e TCB, o encaminha à AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA para investigação pré-cirúrgica para epilepsia. Tal avaliação foi classificada sob o risco AMARELO-URGENTE.
8. No presente caso, além da expressa indicação de médica neurologista e neurofisiologista do quadro da própria Secretaria de Saúde, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário elaborou Nota Técnica ao ID. 51524009 no seguinte sentido: "Considerando que o paciente apresenta epilepsia de difícil controle com síndrome epiléptica do tipo focal refratária com indicação de tratamento cirúrgico; Considerando que diversos distúrbios podem coexistir e que pode ser realizado tratamento dos sintomas que mais prejudicam a qualidade de vida; Considerando que a avaliação neuropsicológica ajuda principalmente a distinguir sintomas neurológicos e psiquiátricos, propiciando melhor clareza no diagnóstico de diferentes quadros; Considerando que para avaliar se a cirurgia para epilepsia é a melhor opção, o paciente diagnosticado com a condição deve realizar uma série de exames, como ressonância de crânio, eletroencefalograma, vídeo-eletroencefalograma e avaliação neuropsicológica. Considerando que o procedimento pleiteado é disponível no SUS, mas não na SES-DF; Considerando que o paciente já fez avaliação prévia por médico neurologista assim como com realização prévia de exames de imagem neurológicos, além de eletrofisiológico; Considerando não há recomendações quanto à imprescindibilidade da avaliação neuropsicológica na investigação pré-cirúrgica de pacientes portadores de epilepsia refratária candidatos a tratamento cirúrgico pela ILAE ou pelo PCDT da epilepsia; Considerando que o documento emitido pela SES-DF afirma que o procedimento deveria fazer parte do rol, porém devido a questões administrativas não existe a cobertura completa para esses casos (ID. 159609797); Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, visto que dentro das orientações para realização de cirurgia para epilepsia refratária consta uma avaliação completa do estado mental do paciente, incluindo funções sofisticadas cerebrais". Esclareça-se que a ressalva apontada pelo Núcleo apenas se refere à inexistência de “evidências consistentes ou sequer consenso na literatura quanto aos testes que devem ser empregados ou da obrigatoriedade da realização da avaliação demandada”.
9. O Ministério Público, em seu parecer no juízo de origem (ID. 51524019), afirmou que "restou evidenciada a adequação do exame à condição da parte demandante (farmacorresistente ao tratamento), havendo demonstração de que o requerente apresenta quadro debilitado, necessitando do exame ora pleiteado, a ser fornecido pela rede pública, diante da impossibilidade de arcar com a despesa do tratamento (ID 159607191), cabendo ao poder público disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida da parte autora".
10. Sendo assim, diante do teor do Enunciado no 93, oriundo das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça, já referido, resta caracterizada a mora ou omissão do recorrido, já que o recorrente, desde a distribuição de sua petição inicial, em 23/05/2023, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, aguarda o agendamento da AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA para investigação pré-cirúrgica para epilepsia. Portanto, tem-se que já transcorreu prazo razoável para a realização do exame pleiteado. Ademais, não há notícia de que a avaliação foi fornecida pelo recorrido. Logo, cabível a condenação do réu constante na obrigação de fornecer o procedimento objeto do presente recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória. Caso o Distrito Federal, ora recorrido, por qualquer razão, não possa ou não possua meios para realizar a AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA em favor do autor, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade da rede pública, deverá fazê-lo em qualquer hospital ou clínica da rede particular às expensas do Poder Público, com aplicação do Tema 1033 firmado pelo STF.
11. No mesmo sentido: "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO AMARELO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. ENUNCIADO 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IV. O escopo recursal reporta-se exclusivamente à necessidade de fixação de prazo para a realização de exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA OU PÉLVIS ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO) e RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO (SEM CONTRASTE/SEM SEDAÇÃO). Observa-se que a sentença deixou de estabelecer o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de forma que fossem obedecidos os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Sendo assim, impõe-se o provimento do recurso interposto, para fixar o prazo para cumprimento da obrigação". (Acórdão 1717789, 07093955220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao recorrido que promova o cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença (AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação deste acórdão. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.